Tribunal: STF
Processo: Rcl 2353
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Constitucional e Processual Civil. Reclamação constitucional. Contribuição para custeio de iluminação pública. Ação civil pública. Contorno de ação direta de inconstitucionalidade. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação julgada procedente.



    1. A pretensão deduzida nos autos da ação civil pública se destina a dissimular o controle abstrato de constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 39/2002, que incluiu o art. 149-A na Constituição Federal de 1988, instituindo a competência tributária dos municípios e do Distrito Federal para a cobrança de contribuição de custeio do serviço de iluminação pública.



    2. Os municípios e o Distrito Federal, ao instituírem a contribuição de iluminação pública e preverem a sua cobrança na fatura de energia elétrica, atuam a partir do disposto no art. 149-A da Constituição Federal, cuja declaração de inconstitucionalidade no processo in abstrato teria como consequência lógica a inconstitucionalidade por arrastamento de leis locais que instituíram o tributo, retirando do ordenamento jurídico o fundamento constitucional e legal da exação tributária em comento.



    3. Reclamação julgada procedente.